Tribunal: TJBA
Processo: 0500115-83.2020.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500115-83.2020.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENIVAM DOS SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ CELES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO
DECISUM

DEVIDO A CRIAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA DEFESA DO TRIBUNAL DO JÚRI PELA DPE BA.
RESOLUÇÃO Nº 011 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
REJEIÇÃO
. CRIAÇÃO DO GRUPO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PREVISTA NO ART.

22
,
§ 1º
,
DA LEI

8.906
/94.
RÉU CONDENADO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART.
147,
DO CP C/C ART
. 5º, 7º, II, e 41 da Lei 11.340/06 e
ART.
24-A
DA
L
EI
11.340/2006
E NÃO POR DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA.

NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
ÔNUS DO ESTADO.
QUANTUM

FIXADO DE FORMA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL,

TENDO COMO REFERÊNCIA A
TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/BA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor do advogado José Luiz Celes Souza, nomeado defensor dativo do réu Genivam dos Santos de Santana. O recorrente sustenta nulidade da condenação, por não ter integrado o processo nem sido intimado da sentença, além de alegar violação ao Tema 984 do STJ e à competência do juízo criminal para a fixação da verba honorária. O recorrido pleiteia a manutenção da sentença, afirmando a legalidade da nomeação e do arbitramento, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão da ausência de citação ou intimação formal do Estado da Bahia;
(ii) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios de defensor dativo;

(iii) verificar se o valor arbitrado a título de honorários é compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o Estado da Bahia, autor da ação penal, é responsável pela garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não podendo alegar ausência de participação no processo que deu origem à condenação.

Compete ao juízo criminal, ao término da ação penal, fixar os honorários devidos ao advogado dativo que atuou na defesa de réu hipossuficiente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 03/02/2017).

O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura ao advogado nomeado para defesa de necessitado, na ausência de Defensoria Pública na comarca, o direito a honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Catu-BA legitima a nomeação de defensor dativo, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 1.060/50.

A fixação dos honorários em R$ 8.000,00 observa a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros da tabela da OAB/BA, não havendo violação ao Tema 984 do STJ, que apenas afasta a vinculação obrigatória à tabela da OAB, sem vedar seu uso como referência.

O entendimento pacífico do STJ confirma que a sentença criminal que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial certo e exigível, sendo incabível rediscutir seu conteúdo em embargos ou nova ação (AgRg no REsp 1.365.166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 08/05/2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É competente o juízo criminal para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atuou na ação penal.

O Estado deve arcar com o pagamento dos honorários quando inexistente Defensoria Pública na comarca.

A fixação dos honorários pode observar a tabela da OAB como parâmetro de razoabilidade, sem vinculação obrigatória.

Não há nulidade por ausência de intimação formal do Estado, pois este é parte interessada na ação penal e responsável pela efetivação do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 03/02/2017; STJ, AgRg no REsp 1.365.166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 08/05/2013; TJ-BA, APL 0302870-96.2014.8.05.0079, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, 2ª Câmara Criminal, j. 19/08/2021; TJ-BA, APL 0003157-55.2013.8.05.0213, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 04/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0500115-83.2020.8.05.0054
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
s

GENIVAM DOS SANTOS DE SANTANA E JOSE LUIZ CELES SOUZA - OAB BA51794.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.